Tribunal: TJDFT
Processo: 0719856-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE MORA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito deve se fundar sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Por sua vez, é exigível a obrigação vencida e em mora o devedor.
2. Na hipótese, o instrumento contratual de confissão de dívidas executado contém cláusula que condiciona o pagamento da obrigação à existência de resultado positivo das operações financeiras da devedora.
3. Se os demonstrativos de resultado da pessoa jurídica executada indicam que, na verdade, houve prejuízos e não lucro no período analisado, inexiste mora da embargante/executada quanto ao pagamento da obrigação constante no título executado, que, por conseguinte, é inexigível, haja vista a pendência de condição, qual seja, existência de resultado líquido das operações financeiras.
4. Recurso conhecido e desprovido.